Tribunal: TJSP
Processo: 1083788-61.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Debêntures
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de embargos de declaração anteriores apontado como contraditório. Inexistência do vício. Decisão neles que deu pela nulidade do julgamento da apelação, não conhecida por falta de preparo. Reconhecimento da omissão de apreciação do pedido de diferimento do pagamento das custas processuais ou de seu parcelamento. Efeitos radicais de referido pronunciamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de embargos de declaração anteriores apontado como contraditório. Inexistência do vício. Decisão neles que deu pela nulidade do julgamento da apelação, não conhecida por falta de preparo. Reconhecimento da omissão de apreciação do pedido de diferimento do pagamento das custas processuais ou de seu parcelamento. Efeitos radicais de referido pronunciamento anulatório. Impossibilidade de prevalência do que foi afirmado quanto ao mérito da causa em dito julgamento anulado. Nulidade que importa o comprometimento integral da decisão fulminada, sem possibilidade de aproveitamento de parte dele benéfico a uma parte. Retorno dos contendores à situação anterior. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1083788-61.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS,
é embargado ALUMINI ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002
Voto no 44.311
Embargos de declaração no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002
Comarca São Paulo
Embargante: Pentágono S/A - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários
Embargada: Alumini Engenharia S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento de embargos
de declaração anteriores apontado como contraditório.
Inexistência do vício. Decisão neles que deu pela nulidade do
julgamento da apelação, não conhecida por falta de preparo.
Reconhecimento da omissão de apreciação do pedido de
diferimento do pagamento das custas processuais ou de seu
parcelamento. Efeitos radicais de referido pronunciamento
anulatório. Impossibilidade de prevalência do que foi afirmado
quanto ao mérito da causa em dito julgamento anulado.
Nulidade que importa o comprometimento integral da decisão
fulminada, sem possibilidade de aproveitamento de parte dele
benéfico a uma parte. Retorno dos contendores à situação
anterior. RECURSO REJEITADO.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002
Trata-se de embargos de declaração contra o v. acórdão
editado nos embargos de declaração manejados pela ora embargada, contra
o v. acórdão editado na apelação no 1083788-61.20158.26.0100, esta
manifestada pela mesma parte que ora é recorrida nos autos do processo da
ação de embargos à execução de título extrajudicial reportada a emissão de
debêntures cuja aquisição foi garantida com alienação fiduciária sobre
crédito decorrente de empreitada celebrada entre essa emitente e a
Petrobras S/A.
Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado,
visto como já havia sido enfrentado o mérito da causa, com o que não pode
prevalecer a conclusão do v. acórdão que deu pela nulidade do anterior
julgado, por cerceamento defesa, este calcado na falta de preparo inicial.
Assim, o correto é a preservação dos atos decisórios e manter a eficácia
apenas na questão lateral, qual seja, o preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002
A apelação não foi conhecida por falta do preparo recursal, e a
ora embargante e manejadora de embargos à execução de título
extrajudicial intentou embargos de declaração com alegação de que fizera
pleito de diferimento das custas para o final do processo ou para
pagamento parcelado, e teve sucesso nessa pretensão, em homenagem ao
mais amplo direito de defesa.
Não seria possível o aproveitamento de qualquer ato
processual de caráter decisório, uma vez tendo sido reconhecida nulidade
do julgamento da apelação com não enfrentamento do mérito e limitado a
questão prévia, ou seja, pressuposto recursal.
A nulidade processual, quando absoluta como no caso, deve
ter presunção absoluta de prejuízo à parte que teve a solução do mérito
vedada, de modo que, voltando as partes ao estado anterior à nulidade, lhes

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002
são abertas as oportunidades para até se reposicionarem, se assim
entenderem.
Assim, deve ser editado novo julgamento com apreciação do
mérito, após satisfeito o pressuposto recursal, qual seja, a realização do
preparo por recolhimento parcelado, de modo que não há alegada
contradição, que deve entendida apenas como a incompatibilidade entre a
motivação e a conclusão, de modo que se está a rigor diante de erro de
julgamento, se houve incorreção na conclusão da Turma Julgadora.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1083788-61.2015.8.26.0100/50002